Tribunal: STJ
Processo: 5265296-50.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018108 - RS(2025/0308130-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCO FERNANDO FLORES BOTTARO
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO DIAS LEAL - RS015882
AGRAVADO
: ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA CATARINA BARBOZA DA FONTOURA - RS016268
ANDREIA MEDIANEIRA DA FONTOURA LUCAS - RS061299
JUSSARA DE FÁTIMA BARBOZA DA FONTOURA - RS55867A
TERC INTER
: LIGIA ESTIVALET BOTTARO
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO DIAS LEAL - RS015882
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
REEXAME
DA
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
DÍSSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
7/STJ.
FALTA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade de
bem de família requer, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A parte agravante não demonstrou o dissídio jurisprudencial de forma
adequada, uma vez que não realizou o indispensável cotejo analítico, que
exige a transcrição de trechos dos julgados confrontados e a demonstração
das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados.
3. Os argumentos apresentados no agravo interno não alteram as conclusões
da decisão agravada, que está em conformidade com o entendimento
consolidado das Turmas de Direito Privado do STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ad9dff2a-e78d-4f42-b32a-17e4ef6d71b6

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:45
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ad9dff2a-e78d-4f42-b32a-17e4ef6d71b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018108 - RS(2025/0308130-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRANCISCO FERNANDO FLORES BOTTARO
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO DIAS LEAL - RS015882
AGRAVADO
: ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: MARIA CATARINA BARBOZA DA FONTOURA - RS016268
ANDREIA MEDIANEIRA DA FONTOURA LUCAS - RS061299
JUSSARA DE FÁTIMA BARBOZA DA FONTOURA - RS55867A
TERC INTER
: LIGIA ESTIVALET BOTTARO
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO DIAS LEAL - RS015882
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPENHORABILIDADE
DO
BEM
DE
FAMÍLIA.
REEXAME
DA
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
DÍSSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
7/STJ.
FALTA DE COTEJO ANALÍTICO.
1. Rever as conclusões do acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade de
bem de família requer, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. A parte agravante não demonstrou o dissídio jurisprudencial de forma
adequada, uma vez que não realizou o indispensável cotejo analítico, que
exige a transcrição de trechos dos julgados confrontados e a demonstração
das circunstâncias identificadoras da divergência, com a indicação da
similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados.
3. Os argumentos apresentados no agravo interno não alteram as conclusões
da decisão agravada, que está em conformidade com o entendimento
consolidado das Turmas de Direito Privado do STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FRANCISCO FERNANDO
FLORES BOTTARO e LIGIA ESTIVALET BOTTARO contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54724889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:57
Código de Controle do Documento: 193d8b26-b3a7-4e12-9b4a-7074f7f94ff0

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no
alínea "a" e "c", da Constituição Federal, contra
art. 105, inciso III,
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
assim ementado (fls. 44 - 47):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PENHORA
DE
IMÓVEL RESIDENCIAL. O BEM DE FAMÍLIA,
ÚNICO IMÓVEL DE RESIDÊNCIA DO DEVEDOR,
NÃO É SUJEITO À PENHORA. CASO EM QUE A
PARTE AGRAVANTE NÃO LOGROU DEMONSTRAR
QUE O BEM SOBRE O QUAL RECAIU A PENHORA É
O
ÚNICO
IMÓVEL
QUE
LHE
SERVE
DE
RESIDÊNCIA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz, em síntese, que: a)
a controvérsia central do Recurso Especial não reside no reexame de fatos, mas na
interpretação do direito federal e na sua aplicação aos fatos; b) não se pretende rediscutir
se o imóvel serve ou não de residência, mas sim discutir a “exigência, não prevista em
lei, de que o imóvel residencial seja o único de propriedade da família para ser
impenhorável”; c) no recurso especial, foi realizado o cotejo analítico necessário,
demonstrando a similitude fática e a divergência jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas do STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma para que o Recurso Especial seja
admitido e processado, por não incidirem os óbices da Súmula n.
e da falta de
7/STJ
cotejo analítico do dissídio jurisprudencial.
A parte agravada não apresentou contrarrazões (fl.136).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois consignou que, para análise dos argumentos
elencados na petição recursal, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas dos
autos, o que obsta a subida do apelo nobre, bem como entendeu pela ausência do
essencial cotejo analítico na alegado dissídio jurisprudencial (fls. 114 - 117):

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”),
porquanto o acolhimento da pretensão recursal demandaria
o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.

Nesse sentido: AgInt no R Esp n.
relatora
2.113.579/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de ;
Documento eletrônico VDA54724889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:57
Código de Controle do Documento: 193d8b26-b3a7-4e12-9b4a-7074f7f94ff0

AgInt no AR Esp n.
relator
2.691.829/SP,27/3/2025
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJEN de ; AR
Esp

relator Ministro Reynaldo
n.28/3/2025 2.839.474/SP,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de ; AgInt no R
Esp n.
relatora Ministra Nancy Andrighi,
2.167.518/RS,
Turma, DJEN de ; AgRg no AR Esp n.
Terceira26/3/2025
relator Ministro
Azulay
2.786.049/SP,
Messod27/3/2025
Neto, Quinta Turma, DJEN de ; AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Sebastião Reis
2.753.116/RN,26/3/2025
Júnior, Sexta Turma, DJEN de ; AgInt no R Esp25/3/2025
n.
relatora Ministra Regina Helena Costa,
2.185.361/CE,
Primeira Turma, DJEN de ; AgRg no R Esp n.
relator Ministro Antonio Saldanha
2.088.266/MG,
Sexta Turma, DJEN de ; AR Esp n.
Palheiro,28/3/2025
relatora Ministra
Thereza
1.758.201/AM,
Maria25/3/2025
de Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de ; AgInt no AR
Esp

relator Ministro Raul
n.27/3/2025 2.643.894/DF,
Araújo, Quarta Turma, DJEN de ;
no AR
AgInt31/3/2025
Esp n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
2.636.023/RS,
Cueva, Terceira Turma, DJEN de ; AgInt no R Esp n.
relator Ministro
Sérgio
1.875.129/PE,
Paulo28/3/2025
Domingues, Primeira Turma, DJEN de .21/3/2025

Ademais, não foi comprovado o dissídio jurisprudencial,
tendo em vista que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da
transcrição de trechos dos julgados confrontados, a
demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência, com a indicação da existência de similitude
fática e identidade jurídica entre o acórdão recorrido e os
paradigmas indicados, não bastando, portanto, a mera
transcrição de ementas ou votos.

Os argumentos vertidos no agravo interno não fazem alteradas as
conclusões expostas na decisão agravada.
Com efeito, o decidido em sede monocrática é a expressão do entendimento
das Turmas de Direito Privado desta Corte, firme no sentido de que a modificação de
julgamento para reconhecimento da impenhorabilidade do bem da parte executada
resulta em novo exame das peças processuais.
A propósito, sobre esse tema seguem julgados da Terceira Turma desta
Corte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMÓVEL PENHORADO. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE.
LEI
8.009/1990.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
LEILÃO ELETRÔNICO. ALEGADA
SÚMULA 7/STJ.
IRREGULARIDADE.
DO CPC. RESOLUÇÃO
ART. 882
DO CNJ. NORMA INFRALEGAL. SÚMULAS
236/2016
5, 7 E
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
518/STJ.
COTEJO
ANALÍTICO
INSUFICIENTE.

AUSÊNCIA
DE
SÚMULA
284/STF.
Documento eletrônico VDA54724889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:57
Código de Controle do Documento: 193d8b26-b3a7-4e12-9b4a-7074f7f94ff0

PREQUESTIONAMENTO.
TUTELA
SÚMULA 211/STJ.
RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra
decisão que negou seguimento a recurso especial fundado
nas alíneas a e c do
III, da Constituição Federal,
art. 105,
em demanda originada de ação de obrigação de fazer
envolvendo execução de título extrajudicial e discussão
sobre impenhorabilidade de imóvel e regularidade de leilão
eletrônico.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve violação dos
arts. 1o e 5o da
pela negativa de
Lei 8.009/1990,
impenhorabilidade do imóvel indicado como bem de
família; (ii) ocorreu violação do
do Código de
art. 882
Processo Civil e da Resolução
do Conselho
236/2016
Nacional de Justiça, pela alegada irregularidade no leilão
eletrônico; (iii) há dissídio jurisprudencial quanto a
impenhorabilidade de imóvel de uso misto e a renúncia
tácita a proteção legal; (iv) é cabível o conhecimento do
recurso ante o alegado prequestionamento via embargos de
declaração; e (v) se estão presentes os requisitos para
concessão de tutela recursal.
3. A Corte estadual concluiu, com base em laudo pericial e
demais provas documentais, que o imóvel penhorado não
comprovou uso residencial permanente, afastando a
impenhorabilidade.
O
reexame
dessa
conclusão
demandaria incursão no acervo fático-probatório, o que
atrai o óbice da Súmula 7/STJ.
4. A alegada violação do
do Código de Processo
art. 882
Civil e das diretrizes da Resolução
do Conselho
236/2016
Nacional de Justiça não se sustenta. A decisão estadual
reconheceu a regularidade do procedimento expropriatório
e do sistema de leilão eletrônico, com observância às
normas aplicáveis. O exame pretendido implicaria
reinterpretação de cláusulas editalícias e reavaliação de
provas, vedadas pelas Súmulas 5 e
Ademais, a
7/STJ.
Resolução do Conselho Nacional de Justiça constitui ato
normativo infralegal, insuscetível de recurso especial,
conforme a Súmula 518/STJ.
5. A divergência jurisprudencial não foi demonstrada de
modo adequado, pois os recorrentes se limitaram à
transcrição de ementas sem comprovar a similitude fático-
jurídica entre os julgados comparados, atraindo a
incidência da Súmula 284/STF.
6. O acórdão dos embargos de declaração rejeitou a
existência de omissão e contradição, limitando-se a
reafirmar os fundamentos do acórdão anterior, sem
enfrentar as teses de direito federal, motivo pelo qual
incide o óbice da
quanto à ausência de
Súmula 211/STJ
prequestionamento.
7. A tutela recursal não comporta deferimento, pois não
restaram demonstrados os requisitos de probabilidade do
direito e perigo de dano grave, inexistindo plausibilidade
nas teses recursais diante dos múltiplos óbices processuais.
8. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, não provido.
Documento eletrônico VDA54724889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:57
Código de Controle do Documento: 193d8b26-b3a7-4e12-9b4a-7074f7f94ff0

(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.989.156/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
1/12/2025,
)
4/12/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
IMPENHORABILIDADE
DE
BEM
DE
FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO
IMÓVEL. REVISÃO. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO.
1. Rever as conclusões quanto à comprovação de que o
imóvel é utilizado como residência pela recorrente
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo
óbice previsto na Súmula no 7 do STJ.
2. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 3.037.979/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
27/11/2025.
Desse modo, forçosa é a incidência da referida Súmula 7 do STJ, como
bem fundamentado na decisão agravada, que citou vários julgados desta Corte com o
mesmo entendimento.
Ademais, quanto ao dissídio jurisprudencial alegado, a parte agravante se
limitou a reiterar as alegações do recurso especial e do agravo em recurso especial,
repetindo o mesmo equívoco, isto é, não realizou o cotejo analítico entre os
julgados, tampouco demonstrou a similitude dos fatos.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Nos termos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC; e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial, com fundamento na
alínea c do permissivo constitucional, exige comprovação e demonstração, em qualquer
caso, por meio de transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio.
Devem ser mencionadas as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de
interpretações, providência não realizada nos autos deste recurso especial" (AgInt no AR
Esp n.
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJEN de
2.275.996/BA,
.
20/3/2025)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:57
Código de Controle do Documento: 193d8b26-b3a7-4e12-9b4a-7074f7f94ff0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.108 / RS
Número Registro: 2025/0308130-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50011783820178210002 52652965020248217000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANCISCO FERNANDO FLORES BOTTARO
AGRAVANTE : LIGIA ESTIVALET BOTTARO
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO DIAS LEAL - RS015882
AGRAVADO
: ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : MARIA CATARINA BARBOZA DA FONTOURA - RS016268
ANDREIA MEDIANEIRA DA FONTOURA LUCAS - RS061299
JUSSARA DE FÁTIMA BARBOZA DA FONTOURA - RS55867A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRANCISCO FERNANDO FLORES BOTTARO
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO DIAS LEAL - RS015882
AGRAVADO
: ALVORADA SISTEMAS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : MARIA CATARINA BARBOZA DA FONTOURA - RS016268
ANDREIA MEDIANEIRA DA FONTOURA LUCAS - RS061299
JUSSARA DE FÁTIMA BARBOZA DA FONTOURA - RS55867A
Documento eletrônico VDA55073607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 9a2e2170-a8a9-4bfa-bada-1ae951499d29

TERC INTER : LIGIA ESTIVALET BOTTARO
ADVOGADO
: ANTÔNIO SÉRGIO DIAS LEAL - RS015882
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:44:55
Código de Controle do Documento: 9a2e2170-a8a9-4bfa-bada-1ae951499d29